Tribunal: TJDFT
Processo: 0708742-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL EM PENHORA. ANUÊNCIA DO CREDOR. AUSÊNCIA. CONVERSÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. O art. 528, §8o, do CPC/2015 submete a conversão do rito da prisão civil do alimentante inadimplente em penhora à concordância do credor, cabendo somente ao infante, neste caso, a escolha do caminho que melhor atenda sua pretensão executiva.

2. A transfiguração em penhora da execução de alimentos, proposta sob o rito da prisão civil, constitui faculdade do credor, inexistindo, dentro do ordenamento jurídico vigente, hipótese autorizativa da conversão oficiosa de procedimentos.

3. Recurso provido.